Tribunal: TJDFT
Processo: 0747071-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
VISTOS Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto AYLIME FONSECA DE QUEIROZ contra a decisão proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor de UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA E OUTROS, por meio da qual foi indeferiu o pedido de tutela cautelar de bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 11.870,00 nas contas das Rés/corretoras de câmbio, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e dos Réus/Sócios das Agência de Viagens, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. O bloqueio de valores foi deferido apenas em desfavor da Ré IEX Câmbio, in verbis: “Efetivamente, os recibos de IDs Num. 73983594 - Pág. 1, ID Num. 73983594 - Pág. 2 e ID Num. 73983594 - Pág. 3 demonstram que a autora teria pago a quantia de R$ 11.870,00 (onze mil oitocentos e setenta reais) para IEX Câmbio e, ainda, que tal quantia se destinava a compra de dólares americanos, para recebimento com data certa, o que não ocorreu. Os documentos também demonstram os contatos mantidos com a IEX Cambio, para a entrega da quantia e, por fim, a ausência de contatos posteriores para a solução da questão, o que demonstra a plausibilidade do alegado. Importante observar que, a par da ciência das dificuldades enfrentadas em virtude da pandemia, é certo que não se justifica que a empresa não tenha disponibilizado nenhum canal para atendimento aos seus clientes, sendo certo que o número de reclamações já existente, inclusive com a lavratura de boletim de ocorrência, demonstra o perigo de dano de difícil ou incerta reparação. No mais, é possível extrair a solidariedade das requeridas à luz do CDC, pois atuam na mesma cadeia de prestação de serviços. Por outro vértice, a par da demonstração das tratativas mantidas com a primeira ré, é certo que, neste momento processual, não se admite a ampliação em relação aos demais réus, haja vista que suas responsabilidades, em face de eventual dano causado, demandam a necessidade de análise de requisitos outros, não cabíveis em sede de cognição sumária. Por fim, em relação ao pedido de bloqueio nas contas de JESSE DE SOUSA OLIVEIRA e JEAN MORAIS OLIVEIRA, o pleito também deve ser indeferido, ao menos por ora, porque não lhe foi imputada qualquer conduta, eis que se trata de sócia de uma das rés, cuja personalidade não se confunde. Assim, nesse primeiro momento entendo que a decisão liminar deverá recair apenas em face da ré IEX. Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para que seja promovido o bloqueio da quantia de R$ 11.870,00 (onze mil oitocentos e setenta reais), via Bacenjud, nas contas da ré IEX Câmbio, CNPJ 13.815.992/0001-57. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que restou demonstrado que o negócio de compra e venda de moeda estrangeira (dólar) teve a participação de todos os Agravados, os quais fariam parte do mesmo grupo econômico, o que justificaria o bloqueio de valores em suas conta também. Ressalta que a Ré/Agravada a J&amp;B VIAGENS DE TURISMO LTDA possui os mesmos sócios da Ré/Agravada IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou seja, os demais Réus, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Defende que todos devem ter suas contas bloqueadas. Em relação as Rés corretoras de câmbio, aduzem que, nos termos dos arts. 1o, 2o e 14 da Resolução no 3.954/2011 do Conselho Monetário Nacional, elas seriam responsáveis solidárias pelo dano objeto da lide, pois firmaram convênio com a Ré/Agência de viagem IEX (registrado no Banco Central), de forma que se responsabilizaram integralmente pelo atendimento prestado aos clientes e pela integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas com os consumidores. Destaca que o contrato de convênio de correspondente cambiário assinado entre a Ré Agência de Viagem IEX e a Ré Corretora de Câmbio União Alternativa dispõe em sua cláusula terceira, item 3.1.1, que a sociedade corretora de câmbio assume toda e qualquer responsabilidade referente às operações de câmbio desenvolvidas pelo correspondente cambiário. Ressalta que a Rés IEX e a J&amp;B fecharam as portas e não possuem bens suficientes para realizar a restituição, de forma que tal incumbência recairá totalmente sobre as sociedades corretoras de câmbio Agravadas. Tece considerações sobre a teria da aparência. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueados do valor de R$ R$ 11.870,00 de todas os Agravados. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo juntado aos autos, Id. 20915061. Decisão agravada acostada aos autos, Id. 20915066 -. É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, permite a concessão de medida cautelar, no caso, arresto, no âmbito da ação de conhecimento, não se tratando de instituto exclusivo da execução. Assim, de acordo com art. 300 do CPC/2015, a medida cautelar está condicionada apenas à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo ser concedida inclusive antes da citação. No caso, todavia, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da pretensão recursal. Isso porque, sobre a questão, inicialmente manifestei entendimento de que o bloqueio de valores das Corretoras de Câmbio, ora Agravadas, se fazia necessário. Porém, submetido tema idêntico à apreciação da 7a Turma, formou-se o entendimento de que a constrição não se justifica, razão pela qual alterei o entendimento em benefício da harmonização da jurisprudência do Tribunal. Assim, este órgão julgador chegou à conclusão de que não há evidências do estado de insolvência ou de dilapidação patrimonial da Corretora de Câmbio/Agravada, tampouco de sua relação com o descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira, exigindo o caso, portanto, ampla instrução probatória, inclusive para aferir a legitimidade passiva das referidas Agravadas também questionada. Quando à Rés J&amp;B VIAGENS DE TURISMO LTDA e os Sócios JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, de igual forma, não há evidencias de atos ilícitos por eles praticados, mas apenas pela Ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, com quem efetivamente o contrato foi firmado com a Agravante, e não com seus sócios. Logo, também em relação a estes Agravados é necessário a incursão na produção de provas para comprovar eventual ato ilícito que tenham praticado. Nesse sentido, confiram-se arestos desta eg. 7a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA DE DÓLARES. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO NA CONTA DA CORRETORA. VÍNCULO ENTRE CORRESPONDENTE E CORRETORA POR OCASIÃO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO DEMONSTRADO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. 1. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Portanto, cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 4. Ocorre que, após análise dos autos, em um juízo de cognição próprio e limitado pela fase processual em que o feito se encontra, não se evidenciam de modo minimamente razoável e seguro os requisitos legais indispensáveis para a manutenção da ordem judicial de arresto. 5. Em que pese a aparente inadimplência dos contratos de encomenda de dólares por parte da empresa que atuaria como correspondente cambial, não é possível constatar, em um juízo de cognição não exauriente, a real relação dessa inadimplência com a empresa corretora ora agravante. 6. Isso porque, não obstante tenha a autora/agravada alegado em sua petição inicial que a 1a requerida atuaria como correspondente da 2a requerida, ora agravante, nota-se dos documentos trazidos aos autos que o contrato estabelecido entre as requeridas apenas se deu em 17 de fevereiro de 2020, ou seja, em momento posterior aos contratos estabelecidos entre autora e 1a requerida. 7. Diante desse cenário, dada a excepcionalidade da medida cautelar de arresto, mostra-se frágil a eventual argumentação de que a manutenção do bloqueio de ativos da ora agravante se justificaria a fim de, por meio de dilação probatória, verificar a real responsabilidade das mencionadas corretoras em eventual inadimplência da correspondente IEX. 8. Não bastasse tal circunstância, ainda que se superasse a questão da fragilidade do vínculo jurídico havido entre as requeridas por ocasião do negócio jurídico havido entre autora e 1a ré, também não se vislumbra, por ora, qualquer conduta por parte da 2a requerida, ora agravante, que aponte para tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação em primeiro grau. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1269112, 07101209420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO NA CONTA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O magistrado pode deferir a tutela de natureza cautelar, dentre elas o arresto, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (CPC, arts. 300 e 301). A pretensão de arresto pressupõe a verossimilhança das alegações fáticas e o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento. 2. Ausentes os indícios de dilapidação patrimonial ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência de arresto, com o consequente desbloqueio dos ativos financeiros. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1297925, 07247038420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual